Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-51.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-51.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CLEUSA ALVES BATISTA BARBOSA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB. ESTADO DA BAHIA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB e pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidoras públicas estaduais ao restabelecimento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% sobre o vencimento básico, com efeitos retroativos a julho de 2015. A verba foi suprimida administrativamente por ato da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB, sem instauração de procedimento administrativo formal e sem notificação prévia das servidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a UNEB, como órgão de lotação das servidoras, também é parte legítima na ação; e (iii) determinar se a supressão do adicional de insalubridade, sem contraditório, ampla defesa e sem fundamento técnico, é válida à luz da legislação constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, porquanto o ato administrativo impugnado — a supressão do adicional de insalubridade — foi praticado por órgão da administração direta estadual (SAEB), vinculando servidores lotados em autarquia estadual, o que atrai a responsabilidade direta do ente federativo autor do ato.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da UNEB, pois, embora não tenha praticado diretamente o ato, é a instituição de vínculo funcional das servidoras, responsável pela execução orçamentária e pela legalidade dos pagamentos efetuados na folha, o que justifica sua inclusão no polo passivo como coobrigada.

5. A Administração Pública não pode suprimir vantagem remuneratória de natureza habitual — como o adicional de insalubridade — sem a instauração de procedimento administrativo formal que assegure contraditório, ampla defesa e motivação idônea.

6. A ausência de laudo técnico individualizado ou coletivo que demonstre a cessação das condições de insalubridade inviabiliza o corte da verba, não sendo legítima a referência genérica a possíveis irregularidades ou a presunções administrativas.

7. A autotutela administrativa, embora autorizada, deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica, sobretudo quando atinge situação consolidada ao longo de anos.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade de atos administrativos que, sem observância das garantias processuais mínimas, resultem na supressão de vantagens remuneratórias recebidas por mais de uma década.

9. A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante e os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Estado da Bahia e a UNEB possuem legitimidade passiva conjunta para responder por ato administrativo que suprimiu verba remuneratória de servidoras públicas estaduais, uma vez que o primeiro foi autor do ato e a segunda é responsável pela execução orçamentária e funcional.

2. A supressão do adicional de insalubridade exige procedimento administrativo prévio, com contraditório, ampla defesa e motivação técnica baseada em laudo atualizado que comprove a cessação das condições de risco.

3. A ausência de fundamentação técnica contemporânea e a inexistência de oportunidade de manifestação das servidoras tornam nulo o ato administrativo que determinou a suspensão do adicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 3º, §§ 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002048-27.2020.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 27.09.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0501244-77.2019.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000571-51.2020.8.05.0248, em que figuram como Apelantes a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
e o
ESTADO DA BAHIA
e Apeladas
CLEUSA ALVES BATISTA BARBOSA E OUTRAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, de acordo com o voto da Relatora.